Tribunal: TJMT
Processo: 1005930-12.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005930-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIFICIO NEW AVENUE - CNPJ: 30.935.774/0001-75 (APELADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização. Relação Obrigacional. Publicidade Contratual. Não Entrega De Mobília Nas Áreas Comuns De Empreendimento Imobiliário. Danos Materiais Mantidos. Natureza Jurídica Do Condomínio. Ente Despersonalizado. Dano Moral Afastado.
Recurso

Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta
em virtude da sentença
que julgou parcialmente procedente
s

os
pedido
s
formulado
s
em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
,
condenou a incorporadora à restituição de R$ 85.160,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais
.

A Apelante
sustenta ausência de obrigação contratual quanto à entrega da mobília, ineficácia de material publicitário, inexistência de vínculo obrigacional decorrente de tratativas extrajudiciais, e impossibilidade jurídica de concessão de danos morais em favor de condomínio edilício.

II. Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se a publicidade veiculada pela incorporadora gera obrigação contratual de fornecimento da mobília nas áreas comuns;
ii
) saber se o descumprimento dessa obrigação justifica a condenação por danos materiais; e
iii
) saber se o condomínio edilício, enquanto
ente despersonalizado, possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral.

III. Razões De Decidir

3.
A publicidade contratual que descreve as áreas comuns mobiliadas vincula a incorporadora, nos termos do princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima do adquirente.

4.
Restando comprovado nos autos o desembolso efetuado pelo condomínio para aquisição dos móveis originalmente prometidos pela incorporadora, é de rigor a manutenção da condenação pelos danos materiais.

5.
O condomínio edilício, por não possuir personalidade jurídica, qualifica-se como ente despersonalizado, desprovido de honra objetiva, não fazendo jus à indenização por dano moral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo E Tese

6.
Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se a condenação por danos materiais.

Tese de julgamento
: “1. A publicidade contratual que prevê a entrega de mobília nas áreas comuns do empreendimento integra a relação obrigacional e gera dever de cumprimento por parte da incorporadora. 2. O inadimplemento dessa obrigação justifica a condenação por danos materiais quando comprovado o prejuízo.
3. O condomínio edilício, por ser ente despersonalizado, não possui legitimidade para pleitear reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 30, 44 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.736.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020; STJ,
AREsp
nº 2.694.516/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1005930-12.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada p
elo

Condomínio Edifício New Avenue
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, con
denou
a
R
equerida à restituição do valor de R$ 85.160,00 (oitenta e cinco mil cento e sessenta reais), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, ambos com correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais, alega a Apelante, em síntese, que inexiste obrigação contratual quanto ao fornecimento de mobília nas áreas comuns do empreendimento, sustentando que a convenção de condomínio e a matrícula do imóvel não fazem referência a
esta
obrigação.

Defende que os materiais publicitários apresentados possuem caráter meramente ilustrativo e não têm
força vinculativa.
Além disso,
as tratativas extrajudiciais, inclusive as que envolveram proposta de parcelamento, não geraram obrigação exigível por ausência de formalização válida.

Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é indevida, em razão do condomínio

não possuir personalidade jurídica plena, pelo que não pode ser titular de direitos da personalidade nem sofrer abalo moral.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, em que pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Condomínio Edifício New Avenue
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais
em face da
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
, sob a alegação de que as áreas comuns do empreendimento imobiliário entregue em maio de 2018 (piscina, churrasqueira, brinquedoteca, sala de jogos e hall de entrada) foram disponibilizadas sem a mobília prometida
.

Narra que,
a Ré reconheceu a obrigação de entregar a mobília, tendo inclusive proposto o parcelamento do valor correspondente e solicitado os dados bancários para quitação. Todavia, não honrou o compromisso assumido, frustrando a legítima expectativa quanto à composição regular das áreas
comuns
.

A

Juíza

a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a
R
é à restituição do valor correspondente à mobília adquirida pelo
C
ondomínio,
fixado
em R$ 85.160,00
(oitenta e cinco mil
e cento e sessenta reais)
, e ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais.

Inconformada, a
Ré
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
resid
e
na análise d
a
obrigatoriedade de fornecimento de mobília nas áreas comuns
,
d
a responsabilidade pela indenização material decorrente do
inadimplemento
e
d
a existência de dano moral indenizável em favor do
c
ondomínio edilício.

A questão deve ser analisada sob a ótica do direito obrigacional e contratual, considerando as obrigações assumidas no
âmbito da
incorporação imobiliária e a
legítima
expectativa gerada
pelos materiais de divulgação, conforme os princípios da
boa-fé
objetiva e da função social do contrato (CC, 421)
.

No caso,
está
comprovado que a
C
onstrutora
,
ora
Apelante,
divulgou material publicitário no qual informava que o empreendimento seria entregue com as áreas comuns mobiliadas.

Essa publicidade, embora veiculada fora do contrato formal, vincula o promitente por força do princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima gerada no adquirente,
pelo que deve
ser considerada na aferição do adimplemento das obrigações assumidas no contexto da incorporação imobiliária.

Além disso, há prova documental nos autos de que a Apelante reconheceu a obrigação, ao elaborar minuta de termo de confissão de dívida e solicitar dados para transferência dos valores, o que reforça a legitimidade da pretensão indenizatória.

Os documentos
juntados
evidenciam que foram adquiridos itens compatíveis com os ambientes originalmente prometidos mobiliados pela incorporadora, como conjunto de cadeiras, mesas, poltronas e brinquedos para área infantil.

Os orçamentos apresentados,
compatíveis com a natureza dos
espaço
s
comu
ns
, foram
instruídos com
comprovantes de pagamento, o que afasta qualquer dúvida quanto à destinação dos valores
e demonstra o cumprimento do
ônus
probatório previsto no artigo 373, I do CPC
.

Tal cenário revela não apenas a existência do dano, mas também a extensão concreta do prejuízo patrimonial sofrido,
pelo que
incabível desconstituir a condenação imposta em primeira instância, que refletiu com precisão os valores efetivamente despendidos pelo
A
utor.

Desse modo
,
é de se manter a condenação pelos danos materiais experimentados, uma vez que restou incontroverso o desembolso de R$ 85.160,00 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta reais) realizado pelo
C
ondomínio para aquisição
dos móveis destinados às áreas comuns do edifício, conforme comprovantes e notas fiscais juntados aos autos.

Todavia
,
no que diz respeito à condenação por danos morais, entendo que merece reforma a sentença.

No caso, o art. 44 do
Código Civil
não elenca o condomínio no rol de
pessoas jurídicas de direito privado
, ou seja, trata-se de ente despersonalizado, que não se confunde com uma pessoa jurídica.

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

I -
as
associações;

II -
as
sociedades;

III - as fundações.

IV -
as
organizações religiosas;

V -
os
partidos políticos.

VI -
as
empresas individuais de responsabilidade limitada.

É certo que o ente despersonalizado é aquele a quem o ordenamento jurídico atribui determinados direitos e deveres, mas sem conferir personalidade jurídica própria.

É de registrar que
,
a simples inscrição no CNPJ não implica aquisição de personalidade jurídica, tratando-se de requisito meramente fiscal e administrativo.

Logo, aqui, é inaplicável o Verbete 227 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe
: "
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento reiterado no sentido de que os condomínios edilícios não fazem jus à indenização por dano moral, por se
tratar
de entes despersonalizados, destituídos de honra objetiva e, portanto, desprovidos de atributos personalíssimos que possam ser vulnerados por condutas ofensivas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao gabinete em 09/10/2017.

2.
O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, II, e 1.022 do CPC/15.

4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos.

5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os
condôminos, a
affectio

societatis
, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.

6. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado.

7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual
desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário.

8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de cada interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ,
Terceira Turma,

REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 13/2/2020)
.

[sem negrito no original].

Esse e
ntendimento
foi
reafirmado, muito recentemente, cujo acórdão está assim ementado:

[...] CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem submetidas.

2. A jurisprudência prevalente nesta Corte Superior de Justiça orienta que os condomínios não podem sofrer danos morais por serem entes despersonalizados.

3. Agravo Conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(
AREsp
n. 2.694.516/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de
22/5/2025
)
. [sem negrito no original].

Portanto, embora a conduta da
R
equerida
, ora Apelante
,
possa ter causado transtornos
relacionados à frustração da expectativa quanto à entrega das áreas comuns devidamente mobiliadas, tais efeitos não configuram, sob o prisma jurídico, violação à honra objetiva do Condomínio, ente despersonalizado e destituído de atributos personalíssimos.

Dessa forma,

não se reconhece a existência de dano moral indenizável em favor do Apelado, o que impõe o provimento parcial do
R
ecurso para reformar a sentença nessa extensão
.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso

tão somente para
afastar
a condenação ao pagamento de indenização
por
danos morais
. Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025